Tribunal: TJES
Processo: 5028745-87.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028745-87.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FERNANDA SILVA DA FONSECA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5028745-87.2022.8.08.0048

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: FERNANDA SILVA DA FONSECA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA E VIOLAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. LIMINAR CONCEDIDA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL/TESTEMUNHA DURANTE A CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. LAVRATURA UNILATERAL, EM DISCORDÂNCIA COM
ARTIGO 591, I E II, §§2º E 3º, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 1000/2021, DA ANEEL
. LIMINAR CONFIRMADA NA SENTENÇA. INVALIDADE DO TOI Nº 9349413 E DA MULTA DECORRENTE. SITUAÇÃO QUE, TODAVIA, NÃO EQUIVALE À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA FRAUDE OU IRREGULARIDADE ATRIBUÍDAS AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE, OBSERVADOS OS PRAZOS EXTINTIVOS ESTABELECIDOS EM LEI, DE QUE SEJA EFETUADA NOVA APURAÇÃO DOS FATOS, DESDE QUE ESCOIMADOS OS VÍCIOS PROCEDIMENTAIS OUTRORA COMETIDOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COBRADO. DANO MORAL DEVIDO.
MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
PEDIDO CONTRAPOSTO DA PARTE REQUERIDA REJEITADO EM FACE DA IRREGULARIDADE NA CONFECÇÃO E COMUNICAÇÃO ACERCA DO TOI E DA POSSIBILIDADE DE DEFESA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10 (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9099/95.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, NEGANDO- LHE PROVIMENTO mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)